Tribunal: TJSP
Processo: 2170779-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Seguro saúde coletivo por adesão – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando a substituição dos reajustes por sinistralidade, desde 2.012, pelos índices aplicados pela ANS aos planos individuais e/ou familiares – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de indícios da acenada

Ementa:
Agravo de instrumento – Seguro saúde coletivo por adesão – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando a substituição dos reajustes por sinistralidade, desde 2.012, pelos índices aplicados pela ANS aos planos individuais e/ou familiares – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de indícios da acenada abusividade – Imprescindibilidade da formação do contraditório para a emissão de juízo seguro a respeito do tema, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro da operação – Decisão mantida – Recurso não provido.